Tribunal: TJMT
Processo: 1009503-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009503-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS SANTOS DE JESUS - CPF: 066.744.931-04 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – MODIFICAÇÃO DA DATA-BASE PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUCIONAIS – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO – SENTENCIADO QUE SE ENCONTRAVA EM REGIME ABERTO – REGRESSÃO PARA REGIME FECHADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 111, PARÁGRAFO ÚNICO, E 118, II, DA LEP – POSICIONAMENTO PACIFICADO DO STJ – DATA-BASE PARA PROGRESSÃO COINCIDENTE COM A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado do STJ, a data-base para obtenção de novos benefícios execucionais deve ser a data da última prisão, sobretudo quando o apenado se encontrava em regime aberto e sobrevém nova execução penal em regime fechado.

Nos termos dos artigos 111, parágrafo único, e 118, inciso II, da Lei de Execução Penal, a superveniência de nova condenação definitiva por crime anterior, cuja soma das penas torne incabível o regime atual, resultará necessariamente em regressão de regime e na alteração da data-base para os benefícios da execução penal.

A recaptura ou nova prisão do sentenciado que se encontrava em regime mais benéfico, decorrente da superveniência de nova condenação, implica em redistribuição da execução penal com fixação da data-base para progressão de regime na data da última prisão, uma vez que o período em que permaneceu em liberdade não pode ser considerado como pena efetivamente cumprida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Marcos Vinicius Santos de Jesus
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do processo executivo de pena no 2000005-95.2019.8.11.0080 que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena para alteração da data-base relacionada à concessão das benesses típicas da fase executiva (Id. 277444866, p. 69/75).

Em suas razões recursais, o agravante alega que a data-base correta seria 17/08/2021, que corresponde à última falta grave praticada pelo reeducando, quando já cumpria pena em regime fechado. Argumenta que, de acordo com o Tema 1006 do STJ, a unificação das penas não altera a data-base para a concessão de novos benefícios, que deve considerar a data da última prisão ou da última infração disciplinar.

Sustenta o recorrente que o agravante cumpria pena em regime fechado e, conforme o Enunciado no 53 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, sobrevindo nova condenação no curso da execução penal, não há alteração da data-base para obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja determinada a alteração do cálculo da pena, considerando a data-base de 17/08/2021 (Id. 277444866, p. 76/79).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que a data da última prisão tem o condão de alterar a data-base para a concessão de novos benefícios, ressaltando que o reeducando estava em liberdade no período anterior ao da prisão ocorrida em 03/06/2024, decorrente do cumprimento de mandado de prisão expedido em razão de condenação definitiva, sendo este o marco temporal correto para obtenção de novos benefícios (Id. 277444866, p. 84/88).

A decisão agravada foi mantida pelo juízo a quo (Id. 277444866, p. 89/90).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Alexandre de atos Guedes, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 285074393), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA DATA-BASE RELACIONADA À CONCESSÃO DAS BENESSES TÍPICAS DA FASE EXECUTIVA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO PELO ACOLHIMENTO DA PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – DESPROVIMENTO – É ASSENTE NA LEI

(INTELIGÊNCIA DO ART. 112, § 6o E ART. 118, I DA LEI 7.209/1984) E NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (SÚMULA 534) QUE A FALTA GRAVE COMETIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO DE PENA INTERROMPE A CONTAGEM DO PRAZO PARA A PROGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO MERECE REPARO – PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Marcos Vinicius Santos de Jesus
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do processo executivo de pena no 2000005-95.2019.8.11.0080 que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena para alteração da data-base relacionada à concessão das benesses típicas da fase executiva.

O cerne da questão recursal consiste em definir qual a data-base correta para a concessão de benefícios execucionais ao agravante: se a data de 17/08/2021, como almeja a defesa, ou a data de 03/06/2024, como definiu o juízo da execução penal, correspondente à última prisão do reeducando.

De início, impende traçar o histórico fático da execução penal do agravante, a fim de melhor compreender a controvérsia posta.

O agravante
Marcos Vinicius Santos de Jesus
foi condenado à pena total de 20 (vinte) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, resultante da unificação de 4 (quatro) guias executivas de pena, a saber:

Guia n.o 0004733-53.2018.8.11.0080 - condenado pela prática do crime de roubo majorado, à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado e 90 dias-multa;

Guia n.o 1000764-42.2020.8.11.0080 - condenado pela prática do crime de tráfico privilegiado, à pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 193 dias-multa;

Guia n.o 1002478-83.2021.8.11.0021 - condenado pela prática do crime de furto simples, à pena de 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 07 dias-multa;

Guia n.o 1002473-95.2020.8.11.0021 - condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, e 749 dias-multa.

O histórico execucional do agravante demonstra que ele progrediu para o regime semiaberto em 17/07/2020. Durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, precisamente em 17/08/2021, foi preso em flagrante pela prática do crime de furto qualificado (autos n.o 1002411-21.2021.8.11.0021), tendo sua prisão em flagrante convertida em preventiva.

Naquela ocasião, diante do cometimento de falta grave, por praticar novo fato doloso durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, o reeducando foi regredido definitivamente para o regime fechado, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

Após preencher novamente os requisitos objetivo e subjetivo, em 05/06/2023, o reeducando progrediu para o regime semiaberto e, posteriormente, em 25/04/2024, para o regime aberto.

Entretanto, em 29/05/2024, foi expedido mandado de prisão em desfavor do agravante, em razão da condenação definitiva nos autos n.o 1002473-95.2020.8.11.0021, pela prática do crime de tráfico de drogas, com pena de 07 anos e 06 meses de reclusão e 749 dias-multa, em regime inicial fechado.

O mandado de prisão foi cumprido em 03/06/2024, data considerada pelo juízo da execução penal como a nova data-base para a progressão de regime.

Insurge-se o agravante contra essa definição, alegando que a data-base correta seria 17/08/2021, quando cometeu falta grave e regrediu ao regime fechado.

Pois bem. A controvérsia gira em torno da interpretação do enunciado do Tema 1006 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese é a seguinte: "A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios".

No entanto, ao invocar o Tema 1006 do STJ, o agravante descuida de um aspecto crucial: o caso concreto não trata de mera unificação de penas, mas sim de situação em que, no curso do cumprimento de pena em regime aberto, sobreveio nova condenação em regime fechado, o que, nos termos do artigo 111, parágrafo único, c/c artigo 118, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, impõe a regressão de regime e, como consequência, a alteração da data-base.

Eis o teor dos dispositivos citados:

"Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime."

"Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

[...]

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111)."

No caso em apreço, quando do cumprimento do mandado de prisão em 03/06/2024, o agravante estava em regime aberto, e a nova condenação impôs o regime fechado. Desta forma, a situação executória do agravante se enquadra perfeitamente nas hipóteses previstas nos artigos supracitados, ensejando a alteração da data-base.

O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento pacificado sobre essa questão. Conforme observa-se dos recentes precedentes daquela Corte Superior, a data-base para progressão de regime deve ser a da última prisão do reeducando. Vejamos:

"[...] Em caso de condenação única, a data-base para a concessão dos benefícios da execução penal deve ser a data da última prisão, se o apenado, preso preventivamente, foi posto em liberdade provisória e apenas retornou à prisão para o cumprimento da pena definitiva, sem prejuízo do cômputo do período da segregação cautelar para fins de detração penal. Precedentes. Agravo regimental não provido."
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.975.959/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024.)

"[...] Quanto ao termo inicial da contagem do prazo para progressão de regime, a pretensão do agravante está contrária ao entendimento desta Corte de que "a data-base que deve ser considerada para a progressão de regime é a data da última prisão efetuada, sendo que o período anterior à condenação em que o agente esteve preso será computado para fins de detração penal"
(AgRg no HC n. 717.953/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022). Agravo desprovido." (STJ, AgRg no HC n. 865.394/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.)

"[...] Nos termos da uníssona jurisprudência desta Corte Superior, "seja no caso de unificação de penas, ou de crime único, deve ser considerada, para obtenção de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão, sob pena de se proclamar, como pena efetivamente cumprida, o período em que ele permaneceu em liberdade"
(AgRg no HC n. 756.257/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023)
No presente caso, o Juízo das execuções não se valeu da unificação das penas ou da data da última falta grave para fixar a data-base relativa à progressão de regime, como quer fazer parecer a defesa. As instâncias ordinárias apontaram, corretamente, a data da última prisão para a concessão do benefício, tendo em vista que o ora agravante cumpria pena em regime aberto quando cumprido o mandado prisional para dar início à execução de nova condenação. Precedente. Agravo regimental desprovido."

(STJ, AgRg no HC n. 898.807/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Também nesse sentido é o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme os seguintes precedentes:

"[...] 'As instâncias ordinárias decidiram a questão de acordo com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, segundo a qual a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar'
(STJ, AgRg no HC n. 810.372/GO)." (TJ-MT - N.U 1024275-13.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

"[...] Conforme entendimento dominante da Corte Cidadã, com o qual esta Terceira Câmara Criminal de Justiça faz coro, a data-base para contagem do período aquisitivo de benefícios executórios deve recair sobre a data da última prisão do reeducando, mesmo em se tratando de crime único. '(...) De acordo com entendimento desta Corte, no caso de unificação de penas, ou de crime único, deve ser considerada para obtenção de futuros benefícios carcerários a data da última prisão, sob pena de se proclamar como pena efetivamente cumprida o período em que ele permaneceu em liberdade.' (AgRg no HC n. 750.905/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.)"
(TJ-MT - N.U 1023244-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024)

"[...] O requerente foi preso em flagrante no dia 08-03-2014, solto em 21-07-2014, respondeu ao processo criminal em liberdade. A sentença condenatória transitou em julgado, sendo preso novamente para cumprimento da pena imposta somente em 22-07-2022. Logo, não há como considerar como pena cumprida o período em que o paciente esteve em liberdade (21-07-2014 a 22-07-2022)."
(TJ-MT - N.U 1015757-34.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

No caso em análise, não se trata apenas de unificação de penas, mas de situação em que o reeducando, que estava cumprindo pena em regime aberto, foi novamente preso em razão de nova condenação em regime fechado, o que implica necessariamente em regressão de regime, nos termos do artigo 118, inciso II, da LEP.

A regressão decorre da soma das penas que torna incabível o regime anterior, e não se confunde com a mera unificação de penas para execução simultânea sem alteração do regime, que é a hipótese tratada no Tema 1006 do STJ.

Assim, quando o agravante, que estava em regime aberto, foi preso em 03/06/2024 para cumprimento de nova condenação em regime fechado, essa data deve ser considerada como a nova data-base para fim de progressão de regime, pois marca o início efetivo do cumprimento da pena no novo regime imposto.

Ademais, como bem pontuou o Ministério Público em suas contrarrazões, caso o entendimento defensivo fosse seguido, o reeducando seria beneficiado com a consideração de pena cumprida do período em que esteve em liberdade, o que violaria a lógica do sistema progressivo de cumprimento de pena.

Nesse sentido, também é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) seja no caso de unificação de penas, ou de crime único, deve ser considerada, para obtenção de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão, sob pena de se proclamar, como pena efetivamente cumprida, o período em que ele permaneceu em liberdade."
(AgRg no HC n. 756.257/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023)

Cumpre destacar que, embora a defesa invoque o Enunciado no 53 da TCCR/TJMT, este não se mostra aplicável ao caso concreto em sua integralidade. Isso porque o enunciado trata de condenação por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, sem especificar casos de regressão de regime, como ocorre na hipótese em que o reeducando, cumprindo pena em regime aberto, é novamente preso para cumprimento de nova pena em regime fechado.

Assim, correta a decisão agravada ao fixar como data-base para progressão de regime a data da última prisão do reeducando, ou seja, 03/06/2024, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
Marcos Vinicius Santos de Jesus
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025